Tribunal: STJ
Processo: 5002959-35.2016.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214547 - RS (2025/0182266-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MÁRIO LESSA FREITAS FILHO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICAÇÃO AO PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA
PENA.
CONFISSÃO
PARCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE.
ENTENDIMENTO DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ATENUANTE
INOMINADA.
DESCABIMENTO.
Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50018930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: bae0d19d-8e2c-41fe-a2e5-eeb403d2e5da

RECURSO ESPECIAL No 2214547 - RS (2025/0182266-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MÁRIO LESSA FREITAS FILHO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICAÇÃO AO PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA
PENA.
CONFISSÃO
PARCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE.
ENTENDIMENTO DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ATENUANTE
INOMINADA.
DESCABIMENTO.
Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Mário Lessa Freitas Filho
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5002959-
35.2016.8.21.0001, assim ementado (fl. 755):
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART.
168, § 1o, INC. III. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DE
PROFISSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR MEIO DE EDITAL.
SUSPENSÃO PROCESSUAL. Caso em que houve inúmeras tentativas para
buscar o paradeiro do réu. Somente com a frustração das tentativas foi procedida a
citação por edital. E conforme art. 366 do CPP, se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do
prazo prescricional. Ademais, o erro no endereço de citação foi corrigido, tanto que
o réu foi citado pessoalmente no endereço correto. E a defesa alegou a tese de
nulidade somente em memoriais, em que pese já tivesse ciência do erro durante
toda a instrução, razão pela qual a questão restou atingida pela preclusão.
Preliminar rejeitada. MÉRITO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Depreende-se
do contexto probatório que o réu, no exercício da profissão de leiloeiro, apropriou-
se da quantia de R$ 255.000,00 recebidos a título de comissão. Ocorre que a lei
autoriza o adquirente, em caso da oposição de embargos de terceiros, desistir do
negócio e ter restituído quaisquer valores pagos. Mas, o apelante, leiloeiro
experiente e que conhecia o procedimento, se negou a devolver o valor, agindo
como dono da coisa. Existência do fato e autoria comprovadas, não sendo caso de
absolvição. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ERRO. O réu, leiloeiro
Documento eletrônico VDA48448139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: f511687e-0008-4c1a-9288-0aae882a8915

experiente, tinha obrigação de conhecer os riscos daquele tipo de negócio. Ainda
que o dinheiro tenha sido depositado na sua conta bancária, teve dolo ao negar a
legítima devolução, de modo que não há falar em inexigibilidade de conduta
diversa, erro, ou outra excludente de ilicitude. O crime de apropriação indébita é
justamente a apropriação daquilo que se tem a posse, a qual foi inicialmente
transferida de boa-fé. Mas, quando o agente age como dono da coisa, incorre no
delito do art. 168 do CP. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Pena-base mantida
afastada do mínimo legal, ante imputação negativa nas consequências. O elevado
prejuízo financeiro gerou grave prejuízo, merecedor de maior resposta penal.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão. Réu que apenas admitiu ter
recebido a quantia a título de comissão - o que foi facilmente comprovado -
negando, entretanto, dolo de apropriação. Por fim, Inviável o reconhecimento da
atenuante inominada do art. 66 do CP, pois o alegado atraso processual, ainda
que não tenha se dado por culpa da defesa, não justifica o abrandamento da pena.
Pena mantida. PENA DE MULTA. Cumulada ao tipo penal e não pode ser
dispensada, sendo irrelevante a condição econômica do réu. Mantida em vinte dias-
multa, ao valor unitário mínimo, conforme a sentença, eis que proporcional à pena
corporal. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Inicial aberto. PENAS
SUBSTITUTIVAS. SURSIS. A substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, em condições a serem definidas pelo juiz da
execução, e a prestação pecuniária de dois salários mínimos, atendem à finalidade
da lei. E o valor está adequado, pois embora desconhecida a condição econômica
do réu, não é presumidamente hipossuficiente. Inviável a suspensão condicional
da pena.
PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. UNÂNIME.
Em suas razões, a defesa alega:
violação dos arts. 382 e 564, III,
do
(i)
m
Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional pela falta
de análise da tese defensiva sobre a atenuante da confissão espontânea;
violação
(ii)
do art. 65, III, , do Código Penal, ao argumento de que, embora o recorrente tenha
d
admitido a prática do delito, não foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão
espontânea;
violação do art. 66 do Código Penal, em razão do não reconhecimento
(iii)
da atenuante inominada; e
violação dos arts. 361, 363, § 1o e 564, III, e, do Código
(iv)
de Processo Penal, em razão da nulidade da citação por edital e a posterior decisão de
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.
Requer seja admitido e provido o presente recurso especial, para: Em face
da violação dos artigos 382 e 564, inciso III, “m”, do Código de Processo Penal,
nulificar o r. acórdão e a r. decisão dos embargos do i. juízo singular, determinando
que ele se pronuncie sobre a atenuante da confissão, de forma motivada; Em face da
violação do artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, aplicar a devida atenuante
da confissão; Em face da violação do artigo 66 do Código Penal, aplicar a devida
atenuante inominada; Em face da violação dos artigos 361, 363 § 1o e 564, inciso III,
“e” do Código de Processo Penal, nulificar o decreto de citação por edital e a
(fl. 806).
suspensão havida, para, ao fim, consolidar a prescrição
Ofertadas contrarrazões (fls. 812/824), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 827/830).
Documento eletrônico VDA48448139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: f511687e-0008-4c1a-9288-0aae882a8915

O Ministério Público Federal opinou, às fls. 843/849, pelo parcial
conhecimento do recurso especial e, nessa extensão, pelo seu provimento, nos termos
da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, III, do CPC, “se o processo estiver em
condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que
poderá julgá-lo”.
2. No caso dos autos, embora o Tribunal, ao julgar a apelação criminal, não
tenha acolhido a tese de nulidade da sentença por omissão na fundamentação,
apreciou diretamente controvérsia, por entender que se tratava de causa madura,
o que não caracteriza ilegalidade.
3. Caracteriza a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, , do CP, na
d
hipótese em que o réu admite a prática do delito, ainda que de modo parcial, e o
julgador se vale dos termos do interrogatório para formar o seu convencimento,
conforme enunciado n. 545 da Súmula do STJ.
4. Não se reconhece nulidade da citação por edital quando não demonstrado
efetivo prejuízo ao réu, notadamente porque houve a posterior citação pessoal.
5. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso especial e, essa extensão,
pelo seu provimento, a fim de que seja reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea.
É o relatório.
VOTO
De início, registro que esta Corte Superior tem inúmeros pronunciamentos
admitindo a aplicação da chamada Teoria da Causa Madura ao
processo penal, segundo a qual é possível o exame de mérito pelo Tribunal de Justiça
- após o afastamento de preliminar acolhida pelo juízo de primeiro grau - julgar o mérito
da ação, cuja instrução probatória já se tenha exaurido sem incorrer em julgamento
(HC n. 814.428/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
extra petita ou suprimir instância
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Portanto,
12/9/2023
18/9/2023
não vislumbro nenhuma ilegalidade no procedimento do Tribunal estadual que –
embora tenha constatado que o Juízo sentenciante não apreciou a tese defensiva de
incidência da atenuante da confissão espontânea – não declarou sua nulidade, tendo
examinado diretamente o mérito da controvérsia, em conformidade com o disposto no
art. 1.013, § 3o, III, do CPC (aplicável ao processo penal).
Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, constou no acórdão
recorrido que houve inúmeras tentativas para buscar o paradeiro do réu. Somente com
a frustração das tentativas foi procedida a citação por edital. E conforme art. 366 do
CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Ademais, o erro no
Documento eletrônico VDA48448139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: f511687e-0008-4c1a-9288-0aae882a8915

endereço de citação foi corrigido, tanto que o réu foi citado pessoalmente no endereço
correto. E a defesa alegou a tese de nulidade somente em memoriais, em que pese já
tivesse ciência do erro durante toda a instrução, razão pela qual a questão restou
(fl. 736).
atingida pela preclusão
Ora, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve
a parte prejudicada suscitar a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se
manifestar nos autos, o que não ocorreu no presente caso. Sobre o tema, entre outros,
o AgRg no HC n. 616.306/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
5/3/2021
Afora isso, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal
somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo, sendo certo que
a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar
que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a
desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos (AgRg no AREsp n.
2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
8/8/2023
- (AgRg no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da
DJe de
)
15/8/2023
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
13/3/2024
No que concerne à incidência do art. 66 do Código Penal, este Superior
Tribunal orienta-se no sentido de que se entende por atenuante inominada aquela
circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que
(AgRg no EAREsp n. 1.534.503/SP, Ministro
influencia no
do autor
juízo de reprovação
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
-
3/9/2019
2/10/2019
grifo nosso). Dessa forma, a alegada morosidade no trâmite da ação penal, com o
falecimento de testemunha dita essencial para o deslinde da controvérsia, não se
enquadra em hipótese de aplicação da atenuante inominada.
Por fim, cabe lembrar que, nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se
retratar (AgRg no AgRg no REsp n. 2.069.845/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
18/3/2024
Conforme salientado pelo Ministério Público Federal, no caso dos autos,
observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas como fundamento para
robustecer a condenação, tanto que expressamente indicadas na fundamentação da
sentença condenatória e do acórdão confirmatório da condenação. De fato, ao admitir
ter recebido e não restituído a quantia de R$ 255.500,00, o acusado contribuiu para o
convencimento do julgador. Diante desse quadro, assiste razão ao recorrente ao
(fls. 847/848).
defender a incidência da atenuante da confissão espontânea
Documento eletrônico VDA48448139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: f511687e-0008-4c1a-9288-0aae882a8915

Assim, de rigor o redimensionamento da pena imposta ao recorrente.
Considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, cuja fração de
diminuição aplico em 1/6 da pena-base, tem-se a pena provisória de 1 ano, 4 meses e
20 dias de reclusão, e 17 dias-multa. Considerando, ainda, a incidência da majorante
reconhecida na sentença condenatória, aplicada na fração de 1/3, torno definitiva a
pena em
, mantidas as demais
1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, e 23 dias-multa
disposições estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, nos moldes
acima delineados.
Documento eletrônico VDA48448139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:15
Código de Controle do Documento: f511687e-0008-4c1a-9288-0aae882a8915

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.214.547 / RS
Número Registro: 2025/0182266-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029593520168210001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MÁRIO LESSA FREITAS FILHO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
27/08/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49936099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 0006587c-a605-4ca4-a233-95dbb5e95640

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 0006587c-a605-4ca4-a233-95dbb5e95640